Tribunal: STF
Processo: HC 250199
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DOMICÍLIO. TERATOLOGIA NÃO DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.12.2024, por Rudnei de Souza, advogado, em benefício de Camila Aparecida Andrade da Silva, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 7.11.2024 a 13.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 896.194/SP.



    2. Consta dos autos ter sido a paciente condenada, pelo juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí, em 6.5.2021, pela prática do delito previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes privilegiado) à pena de dois anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e duzentos dias-multa (fls. 185-197, e-doc. 2).



    3. Em 27.8.2021, no julgamento da Apelação n. 1500212-82.2020.8.26.0571, a 15ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da paciente “para, mantida a condenação e a reprimenda em dois anos de reclusão e pagamento de duzentas diárias mínimas, fixar o regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos no artigo 44 do Código Penal, pelo prazo da carcerária, devendo no período prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas, a teor e com verificação a cargo do Juízo das Execuções Criminais, sem prejuízo do pagamento de outras dez diárias mínimas” (fls. 69-84, e-doc. 3). Esta é a ementa:



    “Tráfico de Drogas — Insuficiência probatória — Absolvição — Inadmissibilidade — Materialidade e autoria suficientemente demonstradas — Condenação mantida - Recurso não provido.



    Majorante prevista no artigo 40, inciso III da Lei 11.343/06 — Conjunto probatório robusto acerca do local dos fatos — Estabelecimento de ensino próximo — Desnecessária a comprovação da mercancia com os frequentadores dos locais protegidos — Reprimenda mantida — Recurso não provido.



    Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos — Possibilidade — Requisitos do artigo 44 do Código Penal preenchidos — Recurso provido.



    Regime menos gravoso — Possibilidade — Binômio da reprovabilidade da conduta e suficiência das sanções impostas — Inicial aberto adequado à gravidade concreta do delito e às circunstâncias pessoais do agente — Recurso provido.



    Concessão da justiça gratuita — Hipossuficiência deverá ser comprovada no Juízo de execução — Recurso não provido”.



    4. A defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem pelo Desembargador Francisco Bruno, do Tribunal de Justiça de São Paulo, em 4.5.2022 (fls. 120-121, e-doc. 3). 



    Interposto Agravo em Recurso Especial n. 2.198.669/SP no Superior Tribunal de Justiça, foi conhecido o agravo para não conhecer do recurso, em 28.10.2022, pelo Desembargador convocado Jesuíno Rissato (fls. 145-151, e-doc. 3).



    5. Foi ajuizada a Revisão Criminal n. 2293520-93.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, indeferida, em 30.1.2024, pelo 6º Grupo de Direito Criminal (fls. 10-18, e-doc. 4). Esta é a ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL — Art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 — Peticionário condenado às penas de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 699 dias-multa, no valor unitário mínimo — Alegação de nulidade da prova decorrente das buscas pessoal e domiciliar realizadas por guardas civis municipais — Não acolhimento — Atuação amparada por fundada suspeita, caracterizada pela visualização da peticionária, em via pública, entregando algo ao adolescente, e posterior busca pessoal do menor, na qual lograram êxito em encontrar drogas ilícitas em seu poder — Local onde se encontrava a peticionária já conhecido pelos guardas como ponto de drogas - Cenário em que se reputa válida a busca pessoal promovida — Guarda Civil Municipal que detém a competência de colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a pacificação dos conflitos que presenciarem e com a paz social - Art. 5º, incisos IV e V, da Lei nº 13.022/14 — Invasão de domicílio não verificada — Declaração dos guardas civis no sentido de sua entrada ter sido franqueada pela própria peticionária - Situação de flagrante delito que, outrossim, descaracteriza a invasão de domicílio — Precedentes — Ação revisional indeferida”.



    6. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 896.194 no Superior Tribunal de Justiça, denegado pelo Ministro Messod Azualy Neto em 5.7.2024 (fls. 152-162, e-doc. 4).



    Interposto Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 896.194/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 7.11.2024 a 13.11.2024, negou provimento ao recurso, com a seguinte ementa:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO. GUARDAS MUNICIPAIS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem em habeas corpus, visando reconhecer nulidade de provas obtidas em flagrante por guardas municipais, com consequente absolvição da agravante. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se as buscas pessoal e domiciliar realizadas por guardas municipais, sem mandado judicial, são válidas quando baseadas em fundadas suspeitas de tráfico de drogas. 



    III. Razões de decidir 



    3. O Tribunal estadual considerou válidas as buscas, fundamentando que as ações dos guardas municipais se deram em flagrante em local conhecido por tráfico de drogas, tendo os agentes visualizado a acusada entregando entorpecentes a um adolescente. 



    4. A cocaína foi apreendida com o adolescente ainda na rua e não na residência. De todo modo, segundo fundamentado pelas instâncias de origem, a entrada na residência foi franqueada pela agravante, afastando a ilegalidade do ingresso domiciliar. 



    5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. As buscas pessoal e domiciliar realizadas por guardas municipais são válidas quando há flagrante de crime. 2. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos’.



    7. Contra esse acórdão tem-se o presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “os guardas municipais agiram como se integrantes da polícia judiciária ou civil fossem, ao promoverem ‘averiguação’ de possível crime de tráfico de drogas, sem qualquer demonstração de pertinência com as atribuições constitucionais incumbidas a suas funções, que está adstrita à segurança dos bens, serviços e instalações da Municipalidade” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Diante do exposto, requer: 



    a) a concessão da ordem, ainda que de ofício, para reconhecer a invalidade das provas, haja vista, serem precedidas exclusivamente por guardas municipais, dos quais não possui competência constitucional; 



    b) o reconhecimento da entrada forçada sem fundadas razões, bem como, a ilegalidade em razão da invasão de domicilio, sem a autorização expressa da paciente e sem o competente mandado judicial; 



    c) a dispensa de informações, haja vista o writ estar devidamente instruído” (sic, fl. 4 e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    9. A condenação da paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 9.11.2022, conforme se extrai de dado constante do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça. Foi ajuizada revisão criminal, indeferida pelo 6º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. 



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que não se demonstrou, na espécie, ilegalidade na diligência realizada pelos guardas municipais para a prisão em flagrante da paciente.



    Ao indeferir a revisão criminal, o Tribunal de Justiça de São Paulo ressaltou:



    “Não se vislumbra qualquer vício no colhimento das provas incriminatórias, pois as diligências e revistas pessoais realizadas pelos guardas civis municipais, que resultaram na localização e na apreensão de drogas destinadas ao comércio ilícito, são legitimas, haja vista que foram motivadas por fundadas suspeitas.



    Com efeito, em solo policial, o guarda municipal Valdeir Batista de Souza Junior relatou que: na data dos fatos, estava em patrulhamento juntamente com o GCM Camargo, no local dos fatos, o qual é conhecido dos meios policiais como ponto de venda de drogas. Em determinado momento, avistaram uma mulher entregando algo para um adolescente na frente de uma casa. Relatou que o adolescente tentou se evadir em uma bicicleta, porém foi alcançado e abordado. Na abordagem, verificaram que ele havia recebido um maço de cigarro e no interior deste haviam seis porções de cocaína do tipo ‘Aricanduva’. Indagaram o adolescente a respeito dos fatos, tendo o menor confessado que estava vendendo entorpecentes.Disse que pegava de CAMILA ‘kits’ com seis ou sete porções de cocaína e vendia cada porção por R$ 30,00 (trinta reais). Disse que, na datados fatos, estava vendendo drogas desde as 15:00 horas. Relatou ainda que estava traficando drogas no local desde que saiu da fundação Casa. Após isso, retornaram até a residência na qual haviam visto a mulher entregando as porções ao adolescente e notaram que o portão se encontrava trancado. Depois de algum tempo chamando pela autora, foram recebidos por ela, a qual franqueou a entrada e confessou ter entregue as seis porções para o adolescente e recebido a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte reais) do menor.Ao verificarem o local onde a autora pegou os R$ 120,00 (cento e vinte reais), encontraram mais vinte reais, totalizando R$ 140,00 (cento e quarenta reais).



    Com efeito, em Juízo, ratificando o que relatara em solo policial,esclareceu, sob o crivo do contraditório, de maneira firme e segura, que: já tinham conhecimento que aquele imóvel era ponto de tráfico e no local visualizaram a ré entregando algo para o adolescente. Primeiro abordaram o adolescente e este disse que tinha comprado a droga com a peticionária para revender e que vinha fazendo isso desde que saiu da Fundação Casa. Depois abordaram a ré no imóvel e ela admitiu ter repassado as drogas para o adolescente. Ela não disse a quanto tempo vinha realizando o tráfico, mas disse que há um bom tempo ela e o marido eram suspeitos do envolvimento com o tráfico. Na casa, não havia indícios de uso de entorpecente e a ré não aparentava ter feito uso. O cachorro da guarda foi passado no local. A ré demorou de 10 a 15 minutos para ingressarem na casa. O cachorro não localizou nada. Não tem conhecimento de que algum GCM tenha dito que iria ‘forjar’. O portão estava trancado, ela entregou a droga pelo vão do portão. Pegaram o menor primeiro, porque ele havia pego a droga e ou abordariam um ou outro primeiro (mídia audiovisual).



    No mesmo sentido se deu o depoimento do guarda municipal Sandro Martins Camargo.



    Conforme se pode observar, a revista pessoal da peticionária foi baseada em fundada suspeita, caracterizada pela visualização da peticionária, em via pública, entregando algo para um adolescente, em ponto já conhecido pelos guardas como ponto de drogas. Realizada a busca pessoal do adolescente, os guardas municipais lograram êxito em encontrar drogas ilícitas (porções de cocaína), tendo o menor indicado que, de fato, a peticionária o havia vendido tais entorpecentes.



    Logo após, as autoridades se dirigiram até a residência onde visualizaram referida entrega de entorpecentes, tendo a entrada sido franqueada pela ré, a qual confirmou seu envolvimento no tráfico ilícito de drogas.



    Portanto, tão fundada era a suspeita que, com as diligências dos servidores civis, houve a certeza da traficância, mediante a apreensão de relevante quantidade de entorpecentes embalados e prontos para colocação no comércio ilícito.



    Consigne-se que a atuação da Guarda Civil Municipal, de abordar e prender pessoas que se encontrem em situação de flagrante delito, como no caso em apreço, é essencial para a preservação da paz pública, em especial em pequenos municípios como o verificado na espécie, nos quais o aparato policial é diminuto.



    E nos termos do art. 5º da Lei nº 13.022/14, que instituiu o Estatuto Geral das Guardas Municipais, é competência específica das Guardas Municipais, dentre outras, a colaboração de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social.



    E mais, corroborando o entendimento de que as Guardas Civis detêm poder de polícia, o inciso V do art. 5º do mesmo diploma legal estabelece que compete ao referido órgão colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, o que se dá por meio de patrulhamento ostensivo, tal como verificado na hipótese dos autos. 



    (...) Além disso, a Guarda Civil Municipal, embora não tenha recebido expressamente da Constituição Federal a atribuição de segurança pública, por outro lado não foi impedida de efetuar prisão em flagrante daquele que se encontre em situação de flagrante delito, poder este, aliás, conferido a qualquer cidadão, ex vi do art. 301 do Código de Processo Penal. 



    (...) Tampouco se verifica a ilegalidade da busca domiciliar.



    Isso porque, além de o tráfico de entorpecentes figurar como crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo por deliberação exclusiva do seu agente ativo, as provas apontam que a entrada à residência da peticionária foi franqueada por ela mesma, o que afasta qualquer ilegalidade do ingresso no lar.Ademais, conforme já consignado, por estar em flagrante delito, despicienda a prévia expedição de mandado de busca domiciliar para ingresso no imóvel” (fls. 13-17, e-doc. 4).



    11. Diferente do alegado pelo impetrante, não se comprova tenha a Guarda Municipal ultrapassado seus deveres, nem se substituído à atuação da Polícia Civil ou da Polícia Militar. Com a flagrância na prática do tráfico de drogas pela paciente, procedeu como poderia ter feito qualquer do povo, levando a efeito a prisão em flagrante. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME FECHADO. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 212.635-AgR, de minha relatoria, DJe 18.4.2022).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante. Nulidade. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Para além de observar que esta é a segunda vez que o acusado é preso em flagrante por tráfico de drogas, as instâncias de origem deixaram consignado que ‘o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas civis municipais estavam legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade’ (trecho do acórdão estadual). Essas circunstâncias atraem a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP.’ (RE 1.282.774-AgR-ED-AgR, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 2. Para dissentir das instâncias de origem — no sentido de que não havia situação de flagrância —, seria necessário o revolvimento do material fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Precedente: HC 215.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 220.447-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.12.2022).



    Descabe cogitar-se de ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (§ 8º do art. 144 da Constituição da República), por se tratar de ato permitido a qualquer do povo, nos termos do art. 301 do Código de Processo Penal.



    Confiram-se os seguintes julgados: RHC n. 157.314, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.8.2018; HC n. 206.802, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 29.9.2021; HC n. 205.455, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 25.8.2021; HC n. 202.776, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 13.8.2021; HC n. 206.030, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 9.9.2021; HC n. 205.281, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2021; HC n. 203.070-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 1º.10.2021; e RHC n. 207.998, de minha relatoria, DJe 3.11.2021.



    12. Em relação à alegação de ilicitude na entrada dos guardas municipais na residência da paciente, pelos elementos constantes deste habeas corpus, não se comprova ilegalidade, de plano, por ser o crime pelo qual se teria dado a prisão de natureza permanente. 



    Ao julgar o Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). 



    13. Ademais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).



    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



     



    Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora